Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIERME CARVALHO BARROS em da decisão (ID 37001360) que, nos autos cumprimento de sentença movido por RAFAEL ALVES MOTA, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores aplicados em fundo de investimento. Por meio das razões recursais de ID 37001362, o agravante/réu sustenta, em suma, a impenhorabilidade dos valores aplicados em fundos de investimento em montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Alega, ainda, “que a penhora dos valores seria muito onerosa, na medida em que a ação opera em prejuízo e, caso fosse necessária penhora, que se desse considerando o valor de face de cada ação, ou seja, R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos), ofertando-se, por conseguinte, o valor a ser executado em ação e não em valores em pecúnia, repita-se, considerando-se o valor de face e a sentença combatida não se manifestou, implicando, no particular, negativa de prestação jurisdicional”. Aponta, ainda, que, caso mantida a penhora, é devida a quitação anterior do cheque especial de sua conta corrente, restando penhorado apenas o saldo remanescente. Pugna, ao final, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de determinar o desbloqueio dos valores bloqueados na origem. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 37028604 mediante oportunizei ao agravante a juntada de documentação capaz de atestar a incapacidade econômica alegada. Indeferi o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 37339969). Preparo recolhido (ID 37406455). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Isso porque, em princípio, obedecida a ordem preferencial para penhora estabelecida pela legislação regente, é possível a constrição de aplicação financeira oriunda de fundo de investimento para a satisfação do débito perseguido em cumprimento de sentença, observada as amortizações devidas e o resgate dos rendimentos realizados, em especial diante da necessidade de se prestigiar a satisfação de obrigação reconhecida judicialmente como líquida, certa e exigível, com fito de manter a segurança jurídica das relações privadas e o funcionamento do sistema econômico. Ademais, ressalvado o entendimento não vinculante manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido estender a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança aos fundos de investimento e à conta corrente, desde que se comprove que o valor foi depositado com a intenção de poupar, a análise prefacial dos autos indica que a aplicação financeira objeto de penhora tinha por objetivo a obtenção de lucro e não a constituição de poupança, em especial pelo relato trazido pelo próprio agravante, no sentido de que optou pelo pagamento de juros de cheque especial na esperança de retorno positivo superior do referido investimento em ações. Por fim, prefacialmente, entendo que não lhe assiste razão quanto à alegada necessidade de quitação anterior de empréstimo bancário de cheque especial com a utilização parcial dos valores penhorados, dado que o referido débito não é objeto da presente demanda e não ostenta natureza legal de operação preferencial a ser quitada em detrimento do crédito perseguido na origem. Assim, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.